Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. No caso de vício oculto de difícil constatação no imóvel, o prazo decadencial para reclamar a existência de vício redibitório é de 1 ano a contar do seu conhecimento (CC 435 caput §1o).
2. Ocorrendo a sucumbência recíproca, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes (CPC/2015 86).
3. Negou-se provimento ao apelo.